Tribunal: STF
Processo: Rcl 73478
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS 
AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, em 5.11.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0010851-55.2020.5.03.0013, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO – REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA CARACTERIZAÇÃO – Para a caracterização de vínculo empregatício faz-se necessária a presença concomitante dos seguinte elementos: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. Verificada a presença dos elementos configuradores da relação de emprego, impõe-se o seu reconhecimento, consoante previsão do art. 3º/CLT” (e-doc. 4).



    Consta do voto condutor do julgado:



    “Para a caracterização de vínculo empregatício faz-se necessária a presença concomitante dos elementos que lhe são imprescindíveis: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica. As atividades intermediadoras, sejam elas de representação comercial, venda, corretagem ou franquia, muito se assemelham ao contrato de trabalho. Embora patente a dificuldade em diferenciá-las, a distinção se evidenciará pela análise das condições em que se desenvolveram os serviços de modo a detectar a ingerência do tomador na rotina laboral, o que configura a subordinação jurídica, elemento fundamental e presente, de forma acentuada, no contrato de emprego. Veio aos autos o pré-contrato de franquia celebrado entre o autor e a reclamada (Id d4ba6fb) e o contrato de franquia firmado entre a reclamada e a pessoa jurídica constituída pela reclamante (Id 8ef618b), cujo objeto era a autorização da franqueada para operar uma franquia da Prudential do Brasil, no qual a franqueadora cede à franqueada o direito de uso da marca prudential, do seu sistema de negócio e ‘know-how’. (...)



    Ora, é sabido que o ponto de distinção que assinala a existência de um vínculo de emprego é a subordinação jurídica, determinada pelo estado de dependência real do empregado, advindo do comando do empregador em decorrência do próprio contrato, ou seja, a presença do elemento subordinação. No caso dos autos, o conjunto probatório demonstrou que restaram configurados os elementos necessários ao reconhecimento do vínculo de emprego, de forma que a celebração do contrato de franquia deu-se com o intuito de fraudar a legislação trabalhista (art. 9º da CLT). (...)



    As provas dos autos comprovam a existência de subordinação direta, seja por meio da definição de agenda e metas a serem cumpridas, aplicação de medidas disciplinares, seja, ainda, pelo acompanhamento periódico do trabalho do reclamante, pelos gerentes de unidade e da agência, além da realização de reuniões semanais com comparecimento obrigatório (...) Ainda que o contrato de Id 0e1017e, firmado com a Sra. Juliana Duarte Horta, revele certa autonomia do autor, fato é que a prova oral produzida demonstrou que a prestação de serviço era dirigida pela reclamada, inexistindo autonomia em vários outros aspectos da prestação de serviços. (...)



    Não obstante a constituição de pessoa jurídica e a assinatura de contrato de franquia, friso que são aspectos meramente formais, visando burlar o cumprimento das leis trabalhistas, dissimulando a relação de emprego, o que não pode ser tolerado, incidindo o disposto no art. 9º/CLT. O fato de o autor ter formalizado a pessoa jurídica antes da contratação pela ré não altera o entendimento ora adotado, sobretudo porque comprovada a subordinação jurídica do autor à reclamada. Ademais, a formalização do contrato de franquia se deu unicamente com o intuito de desvirtuar a natureza jurídica da relação existente entre as partes, nitidamente de emprego, sendo certo que a proibição estabelecida pela Lei 4.594/64 acerca da formação de vínculo de emprego entre corretor de seguros e empresa corretora não obsta o reconhecimento judicial da relação de emprego. (...)



    Dessa forma, a existência de legislação específica sobre o corretor de seguro de vida despachante ou empregado de empresas de seguros ou capitalização (DL nº 73/66, art. 9º), não tem o condão de afastar o vínculo de emprego ora reconhecido, haja vista a inequívoca prova de que a relação jurídica mantida entre as partes trouxe nela a conformação de todos os elementos jurídicos necessário à configuração da relação de emprego, atraindo, portanto, a aplicação do art. 9º da CLT. Frisa-se que as vedações contidas na Lei 8.955/1994, na Lei 4594/64, no Decreto-Lei 73/66, e no Decreto n. 56903/65 só seriam válidas na hipótese de real contrato de franquia ou de prestação de serviços autônomos de corretagem de seguros. No caso dos autos, ao contrário, restou fartamente demonstrado que a situação fática era a de um contrato de trabalho, nos moldes dos art. 2º e 3º da CLT, circunstância esta que deve ser reconhecida” (fls. 14-17, e-doc. 4).



    2. A reclamante afirma que, “em maio de 2016, o Sr. LUCAS, por meio de sua empresa L P L BOUSAS – CORRETAGEM DE SEGUROS, celebrou contrato de franquia com a PRUDENTIAL, aderindo, consequentemente, ao pagamento de Taxa Inicial de Franquia, royalties, taxas de publicidade e de ocupação de espaço. 15. No referido contrato, a PRUDENTIAL figurou exclusivamente como interveniente anuente, enquanto o Sr. LUCAS assumiu a responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações assumidas pela Corretora Franqueada. 16. Com a finalidade de aprimorar o modelo de franquia, em maio de 2016 a PRUDENTIAL implementou um novo modelo de negócios. Assim, a empresa do Sr. LUCAS firmou novo contrato de franquia com a PRUDENTIAL. 17. Fica nítida, assim, a intenção das partes signatárias de sujeitar os mencionados contratos à Lei 8.955/94 (‘Lei de Franquias’), a qual estabelecia em seu artigo 2º que o contrato de franquia não configura uma relação empregatícia entre o franqueador e os franqueados” (fl. 5).



    Alega que, “após a resilição do contrato de franquia, ocorrida em outubro de 2020, o Sr. LUCAS ajuizou reclamação trabalhista (doc.4) de forma oportunista, requerendo o (i) reconhecimento de suposto vínculo trabalhista com a PRUDENTIAL; o (ii) pagamento de todas as verbas trabalhistas que lhe seriam devidas em virtude da relação de emprego; e o (iii) pagamento de verbas rescisórias. 21. A PRUDENTIAL afirma que tal medida foi adotada oportunistamente, porque o ex-franqueado se beneficiou de inúmeras vantagens comparativas do ponto de vista comercial e tributário durante toda a relação contratual, em razão da condição legal específica sob a qual firmou o liame com a empresa franqueadora. 22. Não fosse isso suficiente, em suas redes sociais, 
o Sr. LUCAS se apresenta como gestor experiente, com condições financeira, educacional e intelectual privilegiadas, estando muito acima do homem médio” (fls. 5-6).



    Requer medida liminar “para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do processo0010851-55.2020.5.03.0013, até a decisão definitiva da presente reclamação constitucional” (fl. 38).



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625” (fl. 38).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a decisão de vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, por considerar ilícito o contrato de franquia celebrado por eles.



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e determinar outra seja prolatada, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora